Tribunal: TJDFT
Processo: 0041084-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041084-53.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: EDILEUZA PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO, ALTAIR PEREIRA DE ARAUJO, GUSTAVO PEREIRA DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Ofício da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) de ID 77180723 comunica sentença de extinção pelo pagamento em sua totalidade referente à exequente EDILEUZA PEREIRA DE ARAÚJO, não havendo saldo remanescente. Intimadas as partes, a exequente acima requer a extinção da presente execução devido à comprovação do cumprimento das obrigações (ID 78326025). O feito executivo deverá prosseguir para pagamento em ordem cronológica dos demais requisitórios debatidos nos presentes autos, até a integral quitação das obrigações ali delineadas, excluindo-se o crédito já quitado da execução em epígrafe. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador